Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707719-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de CARLOS HENRIQUE RODRIGUES, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A em face de CARLOS HENRIQUE RODRIGUES. Ao ID 218848331, foi deferida a penhora SISBAJUD em face do devedor, sendo bloqueados os seguintes valores e contas bancárias: (I) R$ 11,73, R$ 12,09, R$ 18,20, R$ 9.469,33 no PICPAY BANK; (II) R$ 74,88 e R$ 7.930,54 no BANCO SANTANDER; e (III) R$ 13,11 no BANCO VOTORANTIM. O executado se insurge à penhora online (IDs 219680861, 220578921 e 222893749), sob o argumento de que a constrição incidiu sobre verba de natureza salarial e em conta poupança (reserva financeira). Tece arrazoado jurídico e pede, ao final, o desbloqueio dos valores. O exequente se manifestou ao ID 223760240 e alegou a ausência de comprovação de reserva financeira e a liberação em seu favor dos valores de remuneração. Subsidiariamente, requer a liberação parcial do salário. É o breve relatório. DECIDO Da penhora de salário Conforme narrado, o devedor aduz que ocorreu penhora SISBAJUD sobre os valores recebidos a título de remuneração. Alega que houve o bloqueio da conta do BANCO SANTANDER no valor de R$ 7.925,54, e que tal montante é recebido a título da sua profissão É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do CPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: (...) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). Resta incontroverso nos autos que a quantia de R$ 7.925,54, recebida pelo executado na conta junto ao BANCO SANTANDER, provém da sua fonte pagadora. Isso porque o extrato de ID 219680892 expressamente demonstra o creditamento a título de “salário”, havendo, posteriormente, a transferência judicial do mesmo valor. Além disso, tal montante coincide com aquele constante do contracheque do devedor (ID 222893751). Assim, a priori, a quantia é impenhorável, bastando apreciar o pedido de penhora parcial (30%). Entretanto, no caso em apreço, o débito é de R$ 139.312,10 (ID 212835362), sendo que a penhora de 30% da remuneração do devedor se mostra insuficiente para cumprir com a obrigação. A constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor não é eficaz para satisfação do crédito perseguido neste feito, tendo em vista que a quantia consignável da remuneração do devedor, ainda que penhorada mensalmente, é insignificante diante do valor devido, porquanto não chega a pagar sequer a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor devido. Ante o exposto, não há como acolher o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado, porquanto a atuação do Judiciário deve ser pautada pelos princípios da utilidade e da necessidade. Lado outro, no que atine à conta vinculada ao BANCO SANTANDER, não há comprovação de impenhorabilidade da quantia de R$ 74,88, a qual deverá ser liberada em favor do exequente. (...) Irresignado, o agravante sustenta que a penhora do percentual de 30% sobre a verba salarial do executado bloqueada via SISBAJUD é medida proporcional, que garante o direito do credor à efetividade do cumprimento de sentença sem comprometer o mínimo existencial do devedor. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade na execução, impedindo que a dívida seja cumprida de forma justa. Argumenta que a manutenção da decisão afronta o interesse do credor, favorecendo a inadimplência e prejudicando a efetividade da execução. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a penhora de 30% sobre a verba salarial do executado bloqueada via SISBAJUD. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sem razão. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Contudo, conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No âmbito desta Corte, tem-se aplicado esse entendimento: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CONHECIDO PARCIALMENTE. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. INDISPONIBILIDADE BENS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA.SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE.CONSTRIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PREVALÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. (...). 3. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. (...). 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1372982, 07159180220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. PROVENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1372428, 07242748320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). Como se depreende do julgado, de fato, é juridicamente possível a penhora de salário do devedor, em percentual que não comprometa sua subsistência digna. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. A fim de fixar critérios minimamente objetivos a essa matéria, é possível fixar como parâmetros para aferição do mínimo existencial, os mesmos critérios que indicam a hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita, sem afastar, contudo, a análise específica e pormenorizada do caso concreto. Nesse diapasão, esta C. 3a Turma tem adotado, como critério para concessão da gratuidade judiciária, o recebimento de renda mensal no importe de até 05 (cinco) salários-mínimos, senão vejamos os precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Tal posicionamento coaduna com a realidade social e econômica da sociedade brasileira, pois, segundo o Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html), esse seria o valor mínimo para garantia de uma subsistência digna da família brasileira. No caso em apreço, foi bloqueada, via SISBAJUD, a quantia de R$ 7.925,54 (sete mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) (ID 218851551 - origem), verba que o executado comprovou ser de origem salarial (ID 219680892 - origem). Dessa forma, considerando que o montante bloqueado corresponde à integralidade da remuneração líquida do executado, conforme contracheque apresentado (id. 222893751 - origem), e que o valor equivale aproximadamente ao limite de cinco salários-mínimos, verifico, ao menos em uma análise incipiente, que a penhora de qualquer percentual tem o potencial de comprometer a subsistência do executado, o que afasta a probabilidade do direito alegado, Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2025 16:19:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora